Tribunal: TJSP
Processo: 1002009-40.2022.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Prestação de serviço. Financiamento. Rede elétrica rural. "Programa Luz do Campo". Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar. Afastada a alegação de prescrição, porquanto não há prova nos autos acerca da data precisa em que ocorreu a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária-Apelante. Hipótese em que

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores. Prestação de serviço. Financiamento. Rede elétrica rural. "Programa Luz do Campo". Sentença que julgou procedente o feito. Pleito recursal que merece prosperar. Afastada a alegação de prescrição, porquanto não há prova nos autos acerca da data precisa em que ocorreu a incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária-Apelante. Hipótese em que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei no 10.438/02, sob a égide do Decreto no 41.019/57, com redação dada pelo Decreto no 98.335/89. Tema 575 do C. STJ. Descabimento da inversão do onus probandi (REsp 1.418.194/SP). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.